Tribunal: TJMT
Processo: 1011880-18.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011880-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), DELECIA CIARINI BERTANI - CPF: 522.658.110-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DELECIA CIARINI BERTANI - CPF: 522.658.110-68 (AGRAVANTE), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR INDICAÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INOVAÇÃO DO PEDIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo Município de Cuiabá e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento de Delecia Ciarini Bertani, determinando a substituição de medicamentos anteriormente deferidos (Pravastatina, Losartana, Sustrate e Clopidogrel) por outros prescritos por médica habilitada (Livalo, Candesartana e Rivaroxabana), com manutenção do fornecimento de Ezetrol, Concor e Fluoxetina, no cumprimento de sentença que reconheceu o direito da autora ao tratamento de saúde adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é juridicamente possível a substituição de medicamentos na fase de cumprimento de sentença por evolução do quadro clínico e) estabelecer se a substituição configura inovação do pedido ou extrapolação dos limites da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição de medicamentos prescrita por profissional habilitada, no curso do cumprimento de sentença, não constitui inovação do pedido, mas mera adequação terapêutica à evolução do quadro clínico, conforme entendimento consolidado no STJ.

A decisão não extrapola os limites do título executivo judicial, pois o objeto imediato – o direito ao tratamento de saúde adequado – permanece inalterado.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de medicamentos é reafirmada com base na tese firmada no Tema 793 do STF, não havendo exclusão de ente do polo passivo.

A tese dos Temas 6, 106 e 1234, que tratam do fornecimento originário de medicamentos não incorporados ao SUS, não se aplica ao caso, que versa sobre cumprimento de sentença e adequação terapêutica justificada por prescrição médica atualizada.

A simples discordância dos entes públicos com a decisão não configura motivo idôneo para sua reforma, ausente qualquer fato novo ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A substituição de medicamentos na fase de cumprimento de sentença, por prescrição médica fundamentada, não configura inovação do pedido, desde que mantenha a finalidade terapêutica originalmente reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravos internos interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por DELECIA CIARINI BERTANI, determinando que os entes públicos, solidariamente, procedam à substituição dos medicamentos Pravastatina 40mg, Losartana 25mg, Sustrate (Propatilnitrato) 10mg e Plaq (Clopidogrel) 75mg pelos fármacos Livalo 4mg, Candesartana 8mg e Rivaroxabana 2,5mg, conforme prescrição médica juntada aos autos, mantendo-se a obrigação de fornecimento dos medicamentos Ezetrol (Ezetimiba) 10mg, Concor (Bisoprolol) 2,5mg e Fluoxetina 20mg.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ sustenta, em síntese, a ausência de comprovação dos requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme os Temas 106/STJ e 1234/STF; a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados; a necessidade de aplicação do Tema 793 do STF, com direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências do SUS; a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ. Ao final, pede o provimento do recurso.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO alega que a decisão é
extra petita
e ultrapassa os limites objetivos do título executivo judicial; a impossibilidade de mudança substancial do pedido após a citação; a ausência de análise probatória e de parecer técnico do NAT e a violação ao contraditório e à ampla defesa.

A agravada apresentou contrarrazões (Ids 302203887 e 304065851), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento dos recursos (Id 295565870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravos internos interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por DELECIA CIARINI BERTANI, determinando que os entes públicos, solidariamente, procedam à substituição dos medicamentos Pravastatina 40mg, Losartana 25mg, Sustrate (Propatilnitrato) 10mg e Plaq (Clopidogrel) 75mg pelos fármacos Livalo 4mg, Candesartana 8mg e Rivaroxabana 2,5mg, conforme prescrição médica juntada aos autos, mantendo-se a obrigação de fornecimento dos medicamentos Ezetrol (Ezetimiba) 10mg, Concor (Bisoprolol) 2,5mg e Fluoxetina 20mg.

Os agravos internos não merecem provimento.

A controvérsia central dos recursos reside na possibilidade jurídica de substituição de medicamentos na fase de cumprimento de sentença, quando tal alteração se faz necessária em razão da evolução do quadro clínico do paciente.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a substituição ou complemento de fármaco inicialmente pleiteado, após a prolação da sentença, não configura inovação do pedido ou da causa de pedir, mas mera adequação do tratamento para a cura da enfermidade do paciente.

No caso em apreço, a agravada, senhora idosa com 72 anos de idade e portadora de comorbidades relevantes, como coronariopatia, estenose aórtica, dislipidemia e ateromatose carotídea, apresentou laudo médico subscrito por profissional habilitada, indicando a necessidade de substituição de determinados medicamentos anteriormente deferidos por outros que, conforme demonstrado, melhor atendem às especificidades do seu quadro clínico atual.

A pretensão de substituição dos fármacos Pravastatina, Losartana, Sustrate e Clopidogrel pelos medicamentos Livalo, Candesartana, Rivaroxabana e Jardiance, conquanto formulada no curso do cumprimento de sentença, não se confunde com inovação indevida do pedido ou alteração da causa de pedir, mas sim com ajustamento terapêutico necessário ao restabelecimento da saúde da parte autora, cujo direito é assegurado constitucionalmente pelo art. 196 da Constituição da República.

Importante ressaltar que o objeto imediato da demanda - o acesso ao tratamento de saúde adequado para as patologias da agravada - permanece inalterado. O que se busca é apenas a adequação do tratamento à evolução do quadro clínico da paciente, mantendo-se a finalidade terapêutica anteriormente reconhecida.

Assim, não procede a alegação do Estado de Mato Grosso de que a decisão agravada seria
extra petita
e ultrapassaria os limites objetivos do título executivo judicial.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE FÁRMACOS POSTERIOR À CITAÇÃO DO RÉU E ANTERIOR AO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. EMENDA À INICIAL. INOCORRÊNCIA. 1. Recurso Especial no qual se discute se, em demanda relativa a fornecimento de medicamento, é possível solicitar a substituição do fármaco mais adequado depois de citado o ente federativo. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno, ao entendimento de que o pedido de troca de medicamento não caracteriza emenda à inicial, mas mera contingência de tratamento da doença. 2. A substituição de um medicamento por outro para tratar a mesma doença não constitui novo pedido, pois os objetos imediatos e mediatos não foram alterados: a requerente busca provimento jurisdicional que condene o Estado a fornecer medicamentos, para tratar as seqüelas de moléstia que lhe sucedeu, com vistas à manutenção de sua saúde para garantia de uma vida digna. Precedente: REsp 1062960/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008, DJe 29/10/2008. 3. Recurso especial não provido."
(REsp n. 1.195.704/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/11/2010, DJe de 17/11/2010)

Portanto, não há que se falar em decisão
extra petita
ou em extrapolação dos limites objetivos do título executivo judicial, uma vez que a substituição dos medicamentos visa apenas à efetividade do direito à saúde já reconhecido judicialmente, adaptando o tratamento à evolução clínica da paciente.

Quanto à alegação do Município de Cuiabá acerca da necessidade de direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com base no Tema 793 do STF, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG (Tema 793), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, a tese fixada no Tema 793 do STF nunca se prestou a declarar a ilegitimidade passiva e a exclusão do polo passivo dos entes públicos trazidos pela parte autora. Na verdade, o "direcionamento" decidido pelo STF tem três funções:

Se for possível identificar desde logo quem é o ente responsável e, cumulativamente, este ente fizer parte do processo, o juiz direcionará a ele a responsabilidade primária de cumprimento da decisão judicial, sem exclusão da responsabilidade secundária dos demais;

Se for possível identificar desde logo quem é o ente responsável e, cumulativamente, este não fizer parte do processo, o juiz determinará a inclusão daquele nos autos;

Se inicialmente não for possível identificar desde logo quem é o ente responsável, vindo a ser identificado só depois que um outro ente (inicialmente sem responsabilidade) ter efetuado gastos, o juiz determinará o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso em apreço, ambos os entes federativos - Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá - já integram o polo passivo da demanda, de modo que a solidariedade entre eles permanece hígida, sem prejuízo de eventual direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

No mais, não procede a alegação do Estado de Mato Grosso de que a decisão agravada teria sido proferida sem prévia intimação para manifestação sobre o requerimento de substituição dos fármacos.

Compulsando os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, oportunidade em que se manifestou expressamente sobre o pedido de substituição dos medicamentos formulado pela agravada. O mesmo ocorreu com o Município de Cuiabá, que apresentou contraminuta.

Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que ambos os entes públicos tiveram oportunidade de se manifestar sobre o pedido de substituição dos medicamentos antes da prolação da decisão agravada.

Por fim, o Município de Cuiabá alega que a decisão agravada não se ateve ao rigoroso cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ) e pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243).

Ocorre que, no caso em apreço, não se trata de ação originária para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas sim de pedido de substituição de medicamentos em sede de cumprimento de sentença, em razão da evolução do quadro clínico da paciente.

A agravada já possui título executivo judicial que reconhece seu direito ao tratamento de saúde adequado para as patologias que a acometem. O que se busca agora é apenas a adequação do tratamento à evolução do seu quadro clínico, mantendo-se a finalidade terapêutica anteriormente reconhecida.

Ademais, a agravada apresentou laudo médico atualizado, subscrito pela Dra. Ana Luísa Guerra Machado, demonstrando a necessidade de substituição dos medicamentos Pravastatina, Losartana, Sustrate e Clopidogrel pelos fármacos Livalo, Candesartana, Rivaroxabana e Jardiance.

Importante ressaltar que a negativa de substituição de medicamentos prescritos por profissional de saúde, sem justificativa técnico-científica concreta por parte do Estado, contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete a eficácia da prestação jurisdicional, na medida em que perpetua um tratamento ineficaz, ignorando o dinamismo inerente à terapêutica clínica.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência".
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime".
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento aos agravos internos
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025